Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018520-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), VIVIAN CRISTINA DA SILVA BISPO - CPF: 884.797.491-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
VIVIAN CRISTINA DA SILVA BISPO
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL
S.A.

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A
.

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A parte agravante pleiteava a limitação dos descontos mensais em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida, alegando superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. A decisão agravada entendeu ser imprescindível a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC para aferição da real situação financeira da autora e eventual suspensão ou limitação das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória para limitar os descontos mensais antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e se estão presentes os requisitos legais exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, condicionando medidas como a limitação de descontos à prévia
audiência de conciliação, onde será apresentada proposta de pagamento com preservação do mínimo existencial.

A ausência de elementos probatórios robustos quanto à abusividade dos contratos firmados e à gravidade do comprometimento da renda da agravante afasta a verossimilhança necessária para a concessão da tutela provisória.

O valor remanescente à agravante após os descontos supera o parâmetro mínimo de subsistência fixado no Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00), não se evidenciando lesão imediata ao mínimo existencial.

Conforme entendimento consolidado nesta Corte, não é cabível a antecipação de efeitos sem o cumprimento das etapas legais previstas para o procedimento de superendividamento, especialmente a audiência conciliatória.

A prudência judicial recomenda aguardar o desenvolvimento do contraditório e a conclusão da fase conciliatória antes de adotar medidas de limitação de obrigações financeiras, em respeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A limitação de descontos mensais em ações de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A ausência de prova inequívoca de abusividade contratual e de comprometimento grave do mínimo existencial inviabiliza a concessão de tutela de urgência antes do cumprimento do rito legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 10/04/2024; TJMT, N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antônia S. Gonçalves, j. 06/03/2024; TJMT, N.U 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
VIVIAN CRISTINA DA SILVA BISPO
, contra decisão interlocutória (ID. 194505427 – Autos de Origem nº 1016335-97.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas,
sob os seguintes fundamentos:

"[...] Com relação a esse ponto, verifico a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC [...] Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial [...] impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar a imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório [...] não se mostra plausível [...] suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas do(a) autor(a) sem que se tenha um panorama total e real da situação [...]" (ID. 194505427)

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
Da concessão da tutela provisória de urgência
.

2.
Da configuração do superendividamento e da violação ao mínimo existencial
.

3.
Da possibilidade de limitação dos descontos a 30% com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé
.

4.
Da aplicação da Lei nº 14.181/2021 e do art. 104-A do CDC
.

5.
Da jurisprudência que autoriza limitação de descontos em casos análogos
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
296075382
), nas quais sustenta, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, e rebate as alegações da agravante, defendendo a inexistência de superendividamento e afirmando que os valores remanescentes após os descontos são suficientes para preservar o mínimo existencial, nos termos da legislação vigente.

O pedido de tutela recursal formulado na petição de agravo foi indeferido (ID. 291957386), tendo a parte agravante interposto agravo interno contra essa decisão, o qual encontra-se pendente de apreciação colegiada até o presente julgamento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiç
a.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
VIVIAN CRISTINA DA SILVA BISPO
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL
S.A.

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Repactuação de Dívidas (Lei nº 14.181/2021), indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora, sob o fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que não restou demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ressaltou que a verificação da veracidade das alegações demandaria contraditório e instrução probatória, especialmente quanto à situação de superendividamento e à proporcionalidade dos descontos incidentes sobre a renda da parte autora
e destacou
que a audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021 é etapa indispensável à análise do plano de pagamento e das condições econômicas apresentadas.

A agravante sustenta que preenche os requisitos legais à concessão da medida, afirmando que seus encargos mensais comprometem mais de 52% de sua renda líquida, o que inviabiliza a manutenção de sua subsistência e da sua filha
.

Requer, por isso, a limitação dos descontos mensais ao patamar de 30%, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do art. 104-A do CDC.

O
agravado
, por sua vez, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que não restaram demonstradas a probabilidade do direito nem a urgência na prestação jurisdicional, além de afirmar que os valores remanescentes à
agravante, após os descontos, são superiores ao mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022.

Sustenta ainda que a audiência de conciliação constitui pressuposto indispensável à eventual modificação das obrigações pactuadas.

Pois bem
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Com relação a esse ponto, verifico a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da(s) parte(s) requerida(s)
e também
a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado, sobretudo a efetiva situação financeira do autor em relação ao endividamento por ele apontado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar a imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes, mesmo porque, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes às obrigações pactuadas estão sendo realizados há tempos, não havendo, portanto, contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Além disso, não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas do(a)
autor(a) sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro, por ora, a concessão da tutela urgência então pleiteada, destacando que tal pedido poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação a ser realizada nos autos.

[...]”

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B noCDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor doprincipal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Nesse sentido, pelo que se extrai dos autos, inexiste demonstração adequada de que os contratos entabulados estejam eivados de ilegalidade ou tenham sido firmados em condições que extrapolem os riscos e encargos ordinariamente previstos nas práticas do mercado de crédito ao consumidor.

Noutro giro, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Logo, por conseguinte, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida pela parte agravante, notadamente pela falta de probabilidade do direito.

A propósito
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora.” (N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.” (TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:16/11/2023) – Grifo Nosso

Portanto, sem mais delongas, revela-se mais adequado aguardar o desfecho da demanda, com a eventual apresentação do plano de pagamento aoscredores, não se verificando, por ora, a probabilidade do direito invocado pela parte autora quanto à limitação dos descontos referentes aos empréstimos ao patamar de 30% dos rendimentos da devedora.

De fato, para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Em exame ao processo de origem, verifica-se
que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Isso porque a Lei nº 14.181/2021, ao instituir o procedimento especial de repactuação de dívidas, estabeleceu etapas obrigatórias
,
como a apresentação de plano de pagamento e a audiência de conciliação com os credores
,
as quais não foram concluídas.

Desta forma, n
ão é possível, portanto, deferir liminarmente a limitação dos descontos com base em presunções sobre a situação econômica da agravante, sem prévia aferição documental e contraditório mínimo.

À proposito
,
seguem
os precedente
desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação fundada na L. 14.181/2021, com o objetivo de limitar os descontos mensais em folha de pagamento da agravante ao patamar de 35% da remuneração líquida, alegando situação de
superendividamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória para limitar descontos mensais antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A L. 14.181/2021 estabelece rito específico, condicionando medidas como a
limitação
de descontos à prévia tentativa de conciliação entre as partes.

4. A ausência de vícios ou abusividade nos contratos firmados e a inexistência de prova robusta sobre a situação de
superendividamento
afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência.

5. A prudência exige a realização da audiência de conciliação como etapa indispensável para eventual suspensão ou
limitação
de cobranças, conforme entendimento consolidado desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de
agravo
de
instrumento
conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A
limitação
de descontos mensais em ações fundadas na L. 14.181/2021 pressupõe a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A ausência de prova de abusividade contratual ou comprometimento grave da subsistência inviabiliza a concessão de tutela de urgência antes do cumprimento do rito legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 10/04/2024; TJMT, N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia S. Gonçalves, j. 06/03/2024.

(N.U 1019609-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

Além disso, a agravante não demonstrou que os descontos em folha comprometem o mínimo existencial, considerando que os valores líquidos remanescentes superam o parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais), estabelecido no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, sendo tais valores de
R$ 3.846,81 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos).

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que a limitação de descontos em percentual fixo sobre a renda líquida somente é admissível após a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC, quando possível avaliar a efetiva capacidade de pagamento e o cumprimento do plano proposto pelo consumidor.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que
não
restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade, a
decisão agravada
.

Diante do julgamento de mérito do presente recurso, reconheço a perda superveniente de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025